Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-56.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-56.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FRANCISCO ARNON AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 446.172.751-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS CUSTAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que
extinguiu, sem resolução d
e
mé
r
ito, ação de busca e apreensão, com fundamento nos
arts
. 485, III e IV, e 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção imediata do processo sem a prévia intimação da parte para regularizar o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC exige expressamente a intimação da parte para o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias,
sob pena
de cancelamento da distribuição, sendo inadmissível a extinção do feito
sem a observância de tal procedimento
.

4. A extinção do processo sem oportunizar a correção do vício configura decisão surpresa, violando os
arts
. 9º e 10 do CPC, bem como os princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

5
. Comprovado o posterior recolhimento das custas, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença para que o feito tenha prosseguimento regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
provido.
Sentença
anulada
.

Tese
s
de julgamento: “
1.
É nula a sentença que extingue o processo sem prévia intimação da parte para regularização das custas iniciais no prazo leg
al.

2
. A extinção sem
oportunização
de emenda configura violação ao contraditório e à primazia do julgamento de mérito.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4º, 6º, 9º, 10, 290 e 321
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1005836-57.2025.8.11.0040 e N.U 1003423-71.2025.8.11.0040
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelaçã
o

interposto por
BANCO PAN S.A.
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito
Paula
Saide

Biagi

Messen

Mussi

Casagrande
, da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão movida
em desfavor de
FRANCISCO ARNON AZEVEDO DE SOUZA
,
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito,
com fundamento no art. 485, III e
IV c/c
art.
290, ambos
do CPC (id.
298731873
).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
que o vício processual foi devidamente sanado, uma vez que
as custas
iniciais foram recolhidas, mas não juntadas
ao processo
em tempo hábil por equívoco e falha humana.

I
nvoca os
p
rincípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da celeridade
, apontando que
o excesso de formalism
o
empregado deve ser rechaçado,

pois demonstrou du
rante todo o trâmite processual
interesse na busca e

apreensão do bem
.

A
duz a existência de
cerceamento de defesa pela ausência de concessão de prazo para emenda à inicial
, salientando que
a ação foi ajuizada em 07/03/2025 e a sentença prolatada em 20/03/2025, sem qualquer movimentação
intermediária
,
em afronta a
o
que prevê o
art. 290 do CPC
,
que assegura
o

lapso
de 15 dias para pagamento das custas iniciais
.

Alega

que houve erro material na sentença, afirmando que embora o juízo tenha se alicerçado no art. 485, IV, do CPC, a
ratio

decidendi
evidencia aplicação do inciso III do mesmo preceito legal (abandono da causa), circunstância que imporia a observância obrigatória do § 1º, o qual exige intimação pessoal para suprir a falta no prazo de
5
dias, cuja ausência constitui vício insanável que
torna nula a sentença.

Defende que foram violados

o Decreto-Lei n. 911/69 e os
arts
.

8º,
9º
e 10 do CPC, argumentando que deve ser aplicado o
princípio da primazia do julgamento do mérito
.

Com essas considerações, postula a
anulação da sentença
por c
erceamento de defesa
.

Sem contrarrazões,
haja vista a lide não ter sido

angularizada
na origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, cumpre salientar que, embora o apelante não tenha arguido a questão como preliminar,

cuida-se de matéria prejudicial de mérito
, motivo pelo qual passo a apreciá-la.

O recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
ha
ja
vista
a ausência de intimação prévia para regularização das custas processuais no prazo de 15 dias
.

Razão lhe assiste.

O
art. 290 do
CPC
preceitua que
“
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Ademais, o art. 321 do referido Códex estabelece que o Magistrado, ao constatar que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento meritório, deve determinar ao requerente que promova a emenda ou complementação no prazo de 15 dias, indicando precisamente as correções necessárias. O parágrafo único do dispositivo subordina o indeferimento ao efetivo descumprimento da diligência pela parte, evidenciando que tal medida pressupõe necessariamente a prévia
oportunização
da emenda e sua posterior inobservância.

No caso em exame,
a M
agistrad
a
de primeiro grau promoveu a extinção imediata do feito sem observar os
supracitados
comandos legais
, suprimindo
a oportunidade de emenda à inicial prevista no ordenamento jurídico processual.

Com efeito, observa-se
que
a ação foi distribuída em 07/04/2025 (id. 298731394), tendo sido certificado em 11/04/2025 o não recolhimento das custas processuais (id. 298731855),
sobrevindo na sequência
sentença extintiva
,

disponibilizada no DJEN em 16/04/2025
,
sem que fosse oportunizada ao autor qualquer possibi
lidade de regularização
.

Tal conduta configura decisão

surpresa, vedada pelos
arts
. 9º e 10 do CPC, que asseguram o contraditório e impedem a prolação de decisões sem prévia observância das garantias processuais fundamentais.

Em caso
s
análogo
s
, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
Nos termos do art. 290 do CPC,
o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas somente pode ocorrer após a intimação da parte para sanar a irregularidade
no prazo de 15 dias.

No caso, a parte autora não foi intimada previamente e foi surpreendida com a extinção do feito, configurando afronta ao princípio da vedação às decisões-surpresa.
”
.
(
TJMT,
N.U 1005836-57.2025.8.11.0040,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/07/2025,
p
ublicado no DJE 28/07/2025)
.

“(...)
O art. 290 do CPC
condiciona o cancelamento da distribuição à prévia intimação do patrono da parte para regularização no prazo legal
, providência que não foi adotada no caso concreto.

A ausência de intimação específica e válida configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
Mostra-se descabida a extinção do feito sem oportunizar
à
parte a correção do vício processual, sendo imperiosa a anulação da sentença para que o feito prossiga
regularmente na instância de origem.
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1003423-71.2025.8.11.0040,
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida,
Qui
nta Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 31/05/2025,
p
ublicado no DJE 31/05/2025)
.

Nesse sentir, a violação ao devido processo legal é manifesta, uma vez que o autor permaneceu privado da prerrogativa de ser previamente intimado para regularizar o feito - garantia expressamente assegurada pela legislação processual civil -, inexistindo qualquer oportunidade de manifestação sobre a irregularidade apontada.

Destarte, a
ausência de intimação para a regularização do vício processual, aliada à imediata extinção do feito, configurou inequívoco cerceamento de defesa, na medida em que frustrou o direito da parte de se manifestar e sanar a irregularidade apontada.

Além disso, os
arts
. 4º e 6º do CPC consagram, respectivamente, os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, impondo ao
M
agistrado o dever de oportunizar a correção de vícios sanáveis, antes de extinguir o feito. A não observância de tais normas configura violação à boa-fé
objetiva e à função instrumental do processo, em afronta à própria lógica do devido processo legal contemporâneo
.

Por conseguinte, a sentença padece de nulidade, devendo ser cassada para que seja determinado o prosseguimento regular do feito,
uma vez
que o vício processual
encontra-se
sanado com o devido recolhimento das custas judiciais (ids. 298731860 a 298731863).

Em face do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

BANCO PAN S.A.
, para
ACOLH
ER
a preliminar
aventada
,
ANULANDO
a sentença,
com
retorno dos autos ao
J
uízo de origem,
a fim de que seja determinado o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão, observadas as formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025